Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-22.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000596-22.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 017.266.381-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO AMBIENTAL — AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — TRANSCURSO DE MAIS DE 8 (OITO) ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO E A CONCLUSÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MINORAÇÃO — REJEITADA — RECURSO NÃO PROVIDO — REMESSA NECESSÁRIA — MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL — SENTENÇA RATIFICADA.

Na prescrição intercorrente em matéria ambiental no âmbito do processo administrativo aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que constitui procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, ante sua natureza eminentemente processual.

O Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, em seu artigo 19 determina que “
prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração

até o julgamento definitivo do procedimento administrativo transcorreram mais de 8 (oito) anos, de fato, ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Demonstrada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n° 0000596-22.2018.8.11.0082, proposta por
Laudemir Antônio Sebben,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n° 112.305/2008 e, por conseguinte, a multa imposta e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

O apelante alega a ausência de prescrição e afiança que a Administração não pode ser penalizada por suposta inércia, quando, na verdade, estava realizando diligências no sentido de apurar o cometimento e a responsabilidade pela infração.

Alternativamente requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau (ID 8338291 e 8338292).

O apelado apresentou contrarrazões alegando que da data da lavratura do auto de infração (31/01/2008) até a homologação da decisão de mérito em 25/11/2016, transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, lembrando que tomou conhecimento da referida decisão somente em 19/06/2017, portanto aduz que a sentença que acolheu a prescrição do auto de infração n° 112.305/2008 é correta.

Acerca dos honorários advocatícios, assevera que o valor corresponde a 8% (oito por cento) do valor da causa, requerendo a manutenção do arbitramento. Com essas considerações pleiteia o desprovimento do recurso (ID 8338296 a 8338300).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Sobreveio a petição de ID 82853977, da parte apelada requerendo a prioridade no trâmite processual em decorrência do benefício previsto no artigo 71 da Lei 10.741 – Estatuto do idoso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta por Laudemir Antônio Sebben, julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do auto de infração n° 112.305/2008 e, por conseguinte, a multa imposta e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

É cediço o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n° 1.986/2013, estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1/11/2013.

Ressalta-se que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 31/01/2008, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 25/011/2016.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – INDÍCIOS DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A INSTAURAÇÃO E A CONCLUSÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos, deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração (21/09/2009) até o julgamento definitivo do procedimento administrativo (31/07/2019) transcorreram mais de 5 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo.

(N.U 1010614-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentesa fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. (...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Logo, o Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, determina:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Neste espeque, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente prescreve em cinco anos, contados a partir do ato infrator.

In casu
, verifica-se que a data da lavratura do auto de infração (31/01/2008) até a homologação da decisão de mérito em (25/11/2016), transcorreram-se mais de 08 (oito) anos.

Nesse contexto, de fato ocorreu a prescrição intercorrente do auto infração n° 112.305/2008, motivo pelo qual o ato sentencial merece ser
ratificado

neste ponto.

Em outro giro, o Estado de Mato Grosso requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau.

No caso em tela, constato que os honorários advocatícios foram fixados no ato sentencial no montante de R$ 16.536,72 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso II, do CPC,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Com efeito, considerando que na data de propositura da ação 22/02/2018, o valor dado à causa era R$ 206.709,00 (duzentos e seis mil e setecentos e nove reais) e que o salário mínimo à época correspondia a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - Decreto No 9.255/2017, o valor arbitrado em R$ 16.536,72 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos) corresponde a 8% (oito por cento) do valor da causa, como previsto na norma legal.

Nesse sentido, o ato sentencial deve ser mantido neste posto.

Ademais, tendo em vista que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, se mostra cogente a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal,como cito:

Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2° a 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2 o e 3 o para a fase de conhecimento”.

Deste modo, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, inciso II do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL OBJETO DO FATO GERADOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM DESFAVOR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de registro do título translativo do bem no CRI não é suficiente para afastar a conclusão de que a Administração deveria ter ajuizado a execução fiscal em desfavor do novo proprietário, mormente se restar comprovado que havia ciência inequívoca do negócio jurídico firmado entre as partes.

2. Ajuizada execução fiscal contra quem não figura como proprietário do imóvel, o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, por consequência, a extinção do processo sem julgamento de mérito é medida que se impõe.

3.Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4.Sentença Ratificada em remessa necessária. Recurso Desprovido.

(N.U 0026229-57.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

Outrossim, os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC/2015, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso. Para a majoração de honorários advocatícios na instância recursal, não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado, que será considerado apenas para a quantificação de tal verba.

Portanto, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 8% (oito por cento) em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 9% (nove por cento) do valor da causa, a fim de cumprir o quantum previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Com esses fundamentos, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso do Estado de Mato Grosso e na Remessa Necessária
ratifico
o ato sentencial, e majoro os honorários advocatícios para 9% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021